Tribunal: TJPA
Processo: 0023293-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023293-51.2013.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. IASEP. AUTARQUIA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ.
NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA Nº 421 DO STJ E TEMAS Nº 128 E 433 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A confusão pressupõe que uma mesma pessoa seja concomitantemente credor e devedor da obrigação reclamada, entendido o conceito de pessoa segundo as próprias disposições do direito privado.

2.

As pessoas do processo, no que interessa à condenação em honorários advocatícios, podem ser físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, representadas as primeiras por procuradores, em regra do próprio quadro de pessoal, e as segundas por advogados particulares ou defensores públicos.

3.

As Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal e dos Territórios, além das dos Estados, sob a ótica do Direito Administrativo, constituem-se em órgãos desses entes da Federação, na forma do art. 134 da CF/88.

4.

Destarte, na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

5.

Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

6.

A
contrario sensu
, sendo a Defensoria Pública integrante de pessoa jurídica de direito público diversa daquela contra qual a atua, não haverá coincidência das características de credor e de devedor em uma mesma pessoa, ou seja, de confusão, como por exemplo quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município ou a da União contra Estado membro e assim por diante.

7.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como do Tema nº 128 da Corte Superior.

8.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, consoante ocorre na hipótese ora em análise visto que o IASEP é autarquia integrante do Estado do Pará, entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia repetitiva – Tema 433. Precedentes do STJ e deste TJPA.

9.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, mantendo, contudo, sua condição de parte integrante do Estado.

10.

Recurso conhecido e provido para
afastar a condenação do apelante IASEP em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, em razão do falecimento do requerente e do caráter intransmissível e personalíssimo do pleito autoral de transporte em ambulância para realização de hemodiálise, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A sentença condenou o IASEP em honorários advocatícios por ter dado causa à lide, a serem revertidos em favor do fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, entendendo inexistir afronta à súmula nº 421 do STJ em razão da personalidade jurídica própria e natureza do IASEP de autarquia pública estadual.

Irresignado, o IASEP ajuizou a presente apelação pugnando pela reforma da sentença com a exclusão em honorários advocatícios à Defensoria Pública por força desta atuar contra a fazenda que a remunera, na forma da súmula nº 421 do STJ.

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento recursal.

Regularmente distribuído coube-me a relatoria do feito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo provimento recursal em razão do teor da Súmula nº 421 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A questão central a ser solucionada diz respeito à existência ou não de confusão entre credor e devedor, no que se refere ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda patrocinada por Defensor Público Estadual contra autarquia Estadual, à luz do art. 381 do Código Civil, dispositivo legal que se encontra assim redigido:

CAPÍTULO VIII - Da Confusão

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Na forma do texto legal, a confusão pressupõe que uma mesma pessoa seja concomitantemente credor e devedor da obrigação reclamada, entendido o conceito de pessoa segundo as próprias disposições do direito privado.

As pessoas do processo, no que interessa à condenação em honorários advocatícios, podem ser físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, representadas as primeiras por procuradores, em regra do próprio quadro de pessoal, e as segundas por advogados particulares ou defensores públicos.

Sobre a instituição Defensoria Pública, a CF/88 assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos
Estados
, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º Às
Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa
e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

Como sobressai nítido do texto constitucional, as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal e dos Territórios, além das dos Estados, sob a ótica do Direito Administrativo, constituem-se em órgãos desses entes da Federação.

Destarte, na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

A
contrario sensu
, sendo a Defensoria Pública integrante de pessoa jurídica de direito público diversa daquela contra qual a atua, não haverá coincidência das características de credor e de devedor em uma mesma pessoa, ou seja, de confusão, como por exemplo quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município ou a da União contra Estado membro e assim por diante.

Tal inteligência se extrai do enunciado da
súmula nº 421
do Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como do
Tema nº 128
da Corte Superior.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa,
a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A
contrario sensu
, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(STJ, REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009 – TEMA 128)

Neste contexto a Defensoria Pública apresenta a alegação de que
o IASEP é autarquia detentora de autonomia financeira e administrativa, responsável individualmente por suas obrigações, sem qualquer responsabilidade do ente criador, notadamente o Estado do Pará.

Tal argumento não merece acolhimento em razão do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia repetitiva –
Tema 433
, firmou o entendimento no sentido de também não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, consoante ocorre na hipótese ora em análise visto que o IASEP é autarquia integrante do Estado do Pará
[1]
.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ, REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Neste sentido também vem decidindo este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, ApCiv 0801570-21.2019.8.14.0013, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 10/03/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO PLANO DE SAÚDE (IASEP). CLÁUSULA DE FIDELIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, ApCiv 0087634-86.2013.8.14.0301, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 31/05/2021, Publicado em 10/06/2021)

Igualmente, afasto a alegação de que a Defensoria Pública deixou de ser órgão auxiliar do Governo para tornar-se órgão constitucional independente,
tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, mantendo, contudo, sua condição de parte integrante do Estado.

Assim, merece reforma a sentença somente no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em face do IASEP por ter dado causa à lide, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, por estar em dissonância com a pacífica e vinculante jurisprudência do STJ.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento ao recurso
para afastar a condenação do apelante IASEP em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP é autarquia estadual, portanto pessoa jurídica de direito público que integrante do Estado Pará incumbida de garantir a assistência à saúde, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, na perspectiva da seguridade social
.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

http://www.iasep.pa.gov.br/sobre-o-iasep

Belém, 27/09/2021